Tribunal: TJES
Processo: 5012417-32.2022.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração; Fixação
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012417-32.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: ROBSON RANGEL DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA DE FAMÍLIA

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DE ACORDO COM VALORES APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO EXECUTADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A despeito da natureza alimentar do crédito em aberto, é indevida a prisão civil de devedor de alimentos quando não subsiste o caráter de urgência que pressupõe o risco alimentar em relação às prestações atrasadas.

2.
Em que pese o exequente alegar a existência de débito pendente de pagamento, não foram considerados, para fins de atualização da dívida, os pagamentos realizados pelo executado até o momento, o que implica na necessidade de apuração do valor devido, com o fito de oportunizar ao paciente, se for o caso, a quitação integral.

3.
Ordem concedida. Liminar confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem e confirmar a liminar deferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CÍVEL Nº 5012417-32.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LUÍS FILIPE VENTURINI

PACIENTE: ROBSON RANGEL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI

DES. RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
CÍVEL
impetrado em favor de
ROBSON RANGEL DOS SANTOS
,
em face de prisão ilegal decretada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, nos autos da ação tombada sob o nº 0003486-33.2020.8.08.0021, em decorrência do inadimplemento da obrigação alimentar em favor de
R. N. D. S.

(menor impúbere representado por sua genitora NATALIA DE JESUS NEVES).

O paciente narra que foi fixado, por meio de decisão interlocutória proferida no processo de nº 0009311-89.2019.8.08.0021, o valor de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo de pensão, em sede de cumprimento provisório, o que fora devidamente observado.

Sustenta que a execução provisória, em 22/07/2022, se tornou definitiva nos autos tombados sob o nº 003486-33.2020.8.08.0021, uma vez que no processo de nº 0009311-89.2019.8.08.0021 foi proferida sentença de homologação de acordo, em 27/09/2021, fixando a pensão alimentícia na proporção de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo em favor do menor.

Alega, ainda, que, apesar de o genitor realizar os pagamentos devidamente, através de depósito bancário na conta de titularidade da genitora, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, em virtude da alegada não comprovação do pagamento da verba alimentar.

Diante disso, pugna, liminarmente, pela concessão de contramandado em favor do paciente.

O pedido liminar foi concedido mediante a decisão acostada no id 3955177.

Informações prestadas no id 4921973.

A d. Procuradoria de Justiça, no id 5757491, exarou parecer no sentido de ser concedida a ordem.

Pois bem.
Considerando a natureza cautelar da medida liminar em sede de
Habeas Corpus
, resta, a toda evidência, que os mesmos requisitos autorizadores da medida nas demais ações que a admitem, também devem encontrar-se presentes nesta ação de previsão constitucional, ou seja, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

O
fumus boni iuris
é a plausibilidade do direito material rogado, que necessariamente, em razão do rito sumário desta ação constitucional, deve ser comprovado de plano. O
periculum in mora
, por sua vez, é aquele perigo de gravame a ocorrer ou já ocorrido.

No caso, como mencionado pelo impetrante, o cumprimento de sentença foi promovido pelo menor, credor dos alimentos, em 28/07/2020, conforme se observa do andamento processual da demanda que foi distribuída sob o nº 0003486-33.2020.8.08.0021.

Como se sabe, o Código de Processo Civil, ao tratar do cumprimento de obrigação de prestar de alimentos, disciplinou expressamente:

Art. 528.
No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...)

§ 7º

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
.

Tal enunciado decorre da incorporação do entendimento jurisprudencial sedimentado sobre a matéria por meio da súmula 309, do STJ:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
(Súmula 309, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006, p. 153, DJ 04/05/2005, p. 166) (grifei)

Outrossim, a despeito da natureza alimentar do crédito em aberto, é indevida a prisão civil de devedor de alimentos quando não subsiste o caráter de urgência que pressupõe o risco alimentar em relação às prestações atrasadas, na hipótese, por exemplo, de pagamento substancial da dívida perquirida.

Firmadas tais premissas, no caso em apreço, verifica-se que foram realizados os pagamentos referentes aos meses de março/2020 a nov/2020 – conforme petição de atualização do débito apresentado pelo credor perante o juízo
a quo –,
e de fev/2022 a dez/2022, conforme id's 3928059, 3928056 e 3928057.

Somado a isso, em que pese o exequente alegar a existência de débito pendente de pagamento, não foram considerados, para fins de atualização da dívida, os pagamentos realizados pelo executado até o momento, o que implica na necessidade de apuração do valor devido, com o fito de oportunizar ao paciente, se for o caso, a quitação integral.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL EM REGIME FECHADO. IRRESIGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DE ACORDO COM VALOR APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE. Cálculo incorreto.
Ausência de consideração dos valores pagos pelo executado, ainda que de forma parcial. Necessidade de apuração do valor devido, a fim de oportunizar ao executado a quitação da dívida. Paciente que se encontra empregado e tem realizado pagamentos das prestações vincendas e parciais dos atrasados. Recolhimento do mandado de prisão.
Ordem concedida.
(TJPR; Rec 0050424-59.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Muggiati; Julg. 14/11/2022; DJPR 19/11/2022)
(grifei)

______________

HABEAS CORPUS. Execução de alimentos. Prisão administrativa. Dívida alimentar.
Pagamento substancial da dívida. Saldo remanescente, cujo valor será apurado com a juntada da planilha atualizada do débito, fato que demanda nova intimação do executado.
Ordem concedida.
(TJSP; HC 2264140-64.2019.8.26.0000; Ac. 13332072; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 19/02/2020; DJESP 02/03/2020; Pág. 2295)
(grifei)

______________

DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO DE VALOR SUBSTANCIAL DA DÍVIDA. REMANESCENTE QUE NÃO AUTORIZA O DECRETO PRISIONAL, EXTINTO O CARÁTER ALIMENTAR E EMERGENCIAL DA COBRANÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão civil do devedor de alimentos é excepcional no nosso ordenamento jurídico, sendo possível o manejo do HC sempre que a parte sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Inteligência do art. 5º, inciso LXVIII, da CR/88. 2. Ainda que considerada a natureza alimentar do crédito em aberto, é indevida a prisão civil do devedor de alimentos quando ausente o caráter de urgência que integra o chamado risco alimentar em relação às prestações vencidas. Precedentes. 3.
Realizado pagamento em valor substancial após a decretação da prisão, restando somente 6% (seis por cento) da dívida originária em aberto, não há como reconhecer a presença do risco alimentar que justifica a custódia excepcional do devedor de alimentos.

(TJMG; HC 1670185-91.2022.8.13.0000; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 29/09/2022; DJEMG 30/09/2022)
(grifei)

No intuito de corroborar com tal entendimento, cito trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça de id 5757491, que opinou pela confirmação da medida liminar outrora deferida:

“(...) importante lembrarmos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prisão civil do devedor de alimentos é admitida em caso de dívida atual, estando inclusas no cálculo as prestações que vencerem no curso do processo, à luz da Súmula 309, senão vejamos:

(...)

À vista disso, ao se verificar que a ordem de prisão foi expedida com o intuito de coagir o paciente ao pagamento de débito alimentar referente às prestações de março, abril e maio de 2020, além das que vencerem no curso do processo, bem como que os extratos juntados aos autos (id. 3928058 e 3928059) satisfazem a dívida do referido ano e demonstram o pagamento das parcelas vencidas e vincendas pelo paciente, tem-se como inadequada a medida, ensejando justamente a perda de sua função enquanto mecanismo coercitivo.”

Nesse cenário, considerando a existência de pagamento da obrigação alimentar no período de fevereiro a dezembro de 2022, é necessária a apuração dos valores remanescentes nos autos executórios de nº 0003486-33.2020.8.08.0021, uma vez que esses valores não foram considerados nos cálculos apresentados pela Contadoria (id 3928059, fls. 30/32).

Oportunamente, friso que, ao meu entender, não se trata de
habeas corpus
na modalidade
preventivo
, e sim
suspensivo
, visto que, na presente hipótese, já houve a expedição de mandado de prisão civil, no entanto, ao que tudo indica, o paciente ainda não foi preso. Para fins elucidativos, cito:

“Por fim, ainda se fala em
habeas corpus

suspensivo
, que “ocorre quando já existe constrangimento ilegal, mas o sujeito ainda não foi preso”. Nesse caso, emite-se contramandado de prisão, haja vista que se cuida “de uma ameaça efetiva à liberdade, mas o sujeito não está preso”.

(TÁVORA, N.; ALENCAR, R. R.
Curso de Direito Processual Penal.
3. ed. São Paulo: Juspodivm, 2009, p. 899)

Sendo assim, considerando que os valores que embasaram a expedição do mandado de prisão foram quitados, bem como que o paciente tem realizado pagamento das prestações atrasadas e vincendas, a concessão integral da ordem de
habeas corpus
ao paciente é medida que se impõe.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
CONCEDO
a ordem pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)